Tribunal: TJES
Processo: 5033877-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033877-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOMA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO PLANO. RESOLUÇÃO Nº 438/2018 DA ANS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5033877-66.2023.8.08.0024

Recorrente: SOMA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME

Recorrido: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID 9523687).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SOMA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a resolução normativa nº 438 da ANS dispõe sobre a portabilidade de carências;
b)
que não há necessidade de solicitar o cancelamento do plano de origem;
c)
que inexistem funcionários ativos no plano;
d)
que os funcionários no referido documento são Amanda Cassia Garcia de Carvalho (33 anos de idade) é a esposa do funcionário Sr. Henrique Pereira Ribeiro, e João Vicente de Carvalho Ribeiro (04 anos de idade) é filho do Sr. Henrique Pereira Ribeiro, porquanto seus dependentes do plano de saúde, e não beneficiários ativos como concluiu o juízo sentenciante;
e)
que como não houve prestação de serviço, não é possível a cobrança e negativação;
f)
que como a negativação foi indevida, é necessária a indenização por dano moral;
g)
que deve ser declarada a inexigibilidade do débito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço do réu, consistente no não cancelamento do plano de saúde e negativação supostamente indevida.

Aduz o autor na inicial que possuía plano de saúde com a parte ré e que em setembro de 2021 solicitou a portabilidade do funcionário Henrique Pereira Ribeiro. Todavia, em outubro de 2023 a parte teve uma linha de crédito negada pois tinha um apontamento junto ao Serasa no valor de R$4.009,95, inserida em 10/10/2021. Todavia, a portabilidade ocorreu em 14/09/2021 pelo qual inexiste o débito alegado.

A ré, em contestação, sustenta que não houve o pedido de cancelamento do plano, portanto a cobrança foi devida.

A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Analisando os documentos dos autos, verifica-se que de fato houve a solicitação de portabilidade do beneficiário Henrique (ID 32666969 – pág. 09 a 11),
contudo, deixou a parte autora de comprovar a solicitação de cancelamento do plano no prazo de 05 dias após a vigência do novo plano, conforme orientação contida no e-mail encaminhado a Requerente, ID 35923984, não se desincumbindo do seu ônus, nos moldes do art. 373, I do CPC.

Cumpre ressaltar que tal exigência está prevista no art. 18 da Resolução Normativa - RN Nº 438, DE 3 de dezembro de 2018 da ANS: “Art. 18. Ao exercer a portabilidade de carências, o beneficiário deverá solicitar o cancelamento do seu vínculo com o plano de origem no prazo de 5 (cinco) dias a partir da data do início da vigência do seu vínculo com o plano de destino”.

[...]

Nesse sentido, concluo que inexistiu defeito na prestação do serviço da Requerida, de maneira que não há que se falar em responsabilização desta, nos moldes do art. 14, §3º, I, do CDC.

É incontroverso nos autos a existência do pedido de portabilidade feito pela parte recorrente em setembro/2021. Deste modo, a controvérsia dos autos encontra-se justamente no que se refere à necessidade de pedido de cancelamento posterior ao pedido de portabilidade.

Embora o recorrente tente levar este julgador a crer que a resolução nº 438/2018 não se refere à cobranças, a interpretação literal daquelas normas reflete entendimento contrário ao que alega a parte.

A resolução nº 438/2018 da ANS trata sobre a portabilidade dos planos de saúde. Nesse sentido, os artigos 18 e 19 da norma trazem as seguintes disposições:

Art. 18. Ao exercer a portabilidade de carências,
o beneficiário deverá solicitar o cancelamento do seu vínculo com o plano de origem no prazo de 5 (cinco) dias a partir da data do início da vigência do seu vínculo com o plano de destino
.

§ 1° A solicitação de cancelamento prevista no caput deste artigo deverá observar o disposto na RN nº 412, de 10 de novembro de 2016, que dispõe sobre a solicitação de cancelamento do contrato do plano de saúde individual ou familiar, e de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial ou por adesão.

§ 2° A operadora do plano de destino ou a administradora de benefícios responsável pelo plano de destino deverá comunicar ao beneficiário sobre a obrigação prevista no caput deste artigo, informando que, em caso de não atendimento, o beneficiário estará sujeito ao cumprimento dos períodos de carências cabíveis no plano de destino.

Art. 19. Até que o vínculo contratual do plano de origem seja extinto, o beneficiário deverá pagar regularmente a sua mensalidade.

Parágrafo único. A operadora do plano de origem deverá adotar a cobrança pro-rata para a última mensalidade ou, a devolução das diferenças pagas a maior, conforme o caso.

O documento de Id 9523621 comprova envio de e-mail à empresa autora comunicando a necessidade de solicitar o cancelamento de plano anterior no prazo de 05 dias cumprindo o §2º do artigo 18 da resolução, enquanto o documento de Id 9523622 demonstra que o pedido de rescisão da empresa apenas se deu em 08/02/2022.

Desse modo, o art. 19 da resolução nº 438/2018 da ANS é claro ao informar que as cobranças do plano de saúde de origem são devidas até que haja sua efetiva extinção.

Nesse ponto destaco que o julgado utilizado pela parte em sede recursal demonstra que apenas é indevida a cobrança quando há o cancelamento do plano quando da portabilidade:

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL. PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE RÉ BUSCANDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS OU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS NA FORMA SIMPLES, POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
RESTOU INCONTROVERSO QUE A PARTE AUTORA
CANCELOU
OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PARTE RÉ, EM RAZÃO DA PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA.
RÉ QUE CONTINUOU A COBRAR POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS MESMO APÓS DIVERSAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAMENTE. CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTE AUTORA QUE DEMONSTROU DE FORMA CABAL O DIREITO ALEGADO E A MÁ-FÉ DA PARTE RÉ EM SE LOCUPLETAR DE VALORES POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.

(0039105-85.2014.8.19.0002 - APELAÇÃO. Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN - Julgamento: 30/01/2019 - DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL) grifos meus

Assim, como comprovado que apenas em 08/02/2022 a parte autora/recorrente requereu o pedido de cancelamento, mostram-se exigíveis os valores das mensalidades do período entre outubro/2021 até fevereiro/2022, data do pedido de cancelamento.

Quanto à alegação de que os beneficiários indicados no plano se tratariam de dependentes do titular indicado para migração do plano de saúde, inexiste nos autos comprovação de tal alegação, de modo que não é possível a procedência do pedido.

Mesmo que esses fossem dependentes do funcionário Henrique, mostra-se possível a cobrança do plano em face deles, uma vez que apenas houve o pedido de portabilidade do titular, mas não foi realizado o pedido de cancelamento do plano do titular, de modo que permanecerão ativos o plano de saúde do titular e de seus dependentes, pelo qual é possível a cobrança dos valores a eles referentes.

Assim, inexistindo pedido de cancelamento da parte recorrida no período de 5 (cinco) dias após a efetiva portabilidade, mostram-se devidas as cobranças das mensalidades, pelo qual entendo como devida a negativação e a inexistência de falha na prestação de serviço por parte da ré.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

De maneira deveras respeitosa, ouso divergir da conclusão a que chegou o culto Relator.

E explico.

Compulsando os autos, parece-me que, de fato, o
art. 18 da RN da ANS nº 438, norma
utilizada pelo juízo
a quo
para justificar a necessidade do pedido de cancelamento, não se aplica ao presente caso, visto que se relaciona à
isenção do cumprimento de carência [e não ao cancelamento do plano de
saúde].

Outrossim, tenho que restou devidamente comprovado que tanto
o beneficiário vinculado a Samp, a saber, o Sr.
Henrique Pereira Ribeiro, quanto os seus dependentes,
tiveram a migração concretizada em setembro de 2021. E não tendo sido prestado qualquer serviço pela recorrida após a supracitada data, entendo que a cobrança e
a negativação objeto desta demanda foram indevidas.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento de inexigibilidade do débito e a consequente condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, já que comprovada a negativação indevida do nome da ora recorrente.

Friso, nesse particular, a possibilidade de pessoas jurídicas sofrerem dano moral (Súmula 227 do STJ).

Em relação à quantificação dos danos extrapatrimoniais, é cediço que a indenização deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Por tais razões e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00

Ante o exposto,
dou provimento parcial ao recurso interposto por Soma Comunicação LTDA - ME
para, nos termos da fundamentação acima,
reconhecer a inexigibilidade do débito ora debatido e condenar a ora recorrida ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00,
quantia que deverá ser “acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019)
.
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito